Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-50.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701555-50.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RECORRIDO: LUISA HELENA ROCHA DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar a justificativa médica citada no ID 70864832. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora